Tribunal: TJSP
Processo: 2140393-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. Alegação de irregularidades no leilão. Não conhecimento. Matéria não alegada pelo Executado em primeira instância. Questão que não pode ser apreciada por este E. Tribunal "ad quem", sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Inovação em grau recursal. INTIMAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. Ocorrência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. Alegação de irregularidades no leilão. Não conhecimento. Matéria não alegada pelo Executado em primeira instância. Questão que não pode ser apreciada por este E. Tribunal "ad quem", sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Inovação em grau recursal. INTIMAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. Ocorrência. Patrona do Executado regularmente intimada da r. decisão que acolheu a proposta de arrematação. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.